Tribunal: TJSP
Processo: 2278273-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Edital
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo Interno – Decisão do Relator que deu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento – Recurso manejado pela municipalidade – Desprovimento de rigor. A concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou da presença de fundamentação relevante e risco de dano grave ou de difícil reparação, o que se vislumbra no

Ementa:
Agravo Interno – Decisão do Relator que deu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento – Recurso manejado pela municipalidade – Desprovimento de rigor. A concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou da presença de fundamentação relevante e risco de dano grave ou de difícil reparação, o que se vislumbra no caso em tela - Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2278273-14.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
MUNICIPIO DE SANTOS e PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES III – COMLIC III, é agravado JCDECAUX DO BRASIL S.A..
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do Eminente Relator V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2278273-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34.613
2
Agravo Interno Cível no 2278273-14.2019.8.26.0000/50000
Agravantes: Municipio de Santos e Presidente da Comissão Permanente de
Licitações Iii – Comlic Iii
Agravado: Jcdecaux do Brasil S.a.
Comarca: Santos
Voto no 34.613
Agravo Interno Decisão do Relator que deu efeito suspensivo
ao recurso de agravo de instrumento Recurso manejado pela
municipalidade Desprovimento de rigor. A concessão de
efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de
demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou da
presença de fundamentação relevante e risco de dano grave ou
de difícil reparação, o que se vislumbra no caso em tela -
Agravo interno desprovido.
1. Trata-se de recurso de agravo interno
interposto pelo Município de Santos contra decisão deste Relator que
concedeu o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida
até o julgamento do agravo de instrumento.
Sustenta o Município de Santos que não há
demonstração da probabilidade de provimento do apelo, “periculum in
mora” e prejuízo específico ao erário. Aponta a inexistência de máculas
no Edital questionado e que os prazos/condições da licitação decorrem
da vontade da lei e não da vontade da Administração Pública ou do
particular interessado.
Contraminuta
apresentada
pela
empresa
Jcdecaux do Brasil S/A, ora agravada (fls. 96/119).
É o relatório.
2. Não comporta provimento o presente
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2278273-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34.613
3
De acordo com o artigo 1.012, §4o, do Código de
Processo Civil vigente, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa
pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de
provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Constata-se que após deferimento de liminar
para suspender a concorrência no 17.952/2019, fora prolatada
sentença denegatória na ação originária em que vertido o agravo de
instrumento.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso de
apelação, desta decisão insurge-se a municipalidade.
Sem razão, contudo.
Da
compulsa
dos
autos,
verifica-se
os
requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a fim de que a
autoridade apontada como coatora não pratique atos que possam
importar na continuação do certame licitatório de Concorrência Pública
no 17.952/2019, inclusive homologando ou adjudicando seu objeto, até
o julgamento do recurso de apelação.
Nota-se que a concorrência no 17.952/2019
(Processo no 54.939/2019-41) tem por objeto a permissão onerosa, a
título precário, pelo prazo de 60 meses, de espaços localizados em vias,
praças e logradouros públicos do Município de Santos para
fornecimento,
instalação,
operação,
manutenção
e
exploração
publicitária e serviço de acesso à Internet gratuito através de tecnologia
Wi-Fi por meio de mobiliário inteligente (fls. 51).
Com efeito, os termos de permissão de uso em
questão, se fizeram por prazo certo, determinado e com encargo –
serviço de acesso à internet gratuita através de tecnologia Wi-Fi por
meio de mobiliário inteligente, devendo-se levar em consideração suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2278273-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34.613
4
características e peculiares na análise de existência das ilegalidades
apontadas nas cláusulas do Edital.
Ao lado disso, insta pontuar que havendo risco
de que o procedimento licitatório tenha sido maculado de forma
indelével, com possível prejuízo ao erário e descumprimento de regras
jurídicas de caráter cogente, é melhor que, antes de ser ultimado, com
assinatura do contrato administrativo respectivo, seja obstada sua
continuação, com o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de
apelação.
Assim, não se verifica nas razões de agravo
interno qualquer justificativa apta a conduzir à reforma do quanto
decidido.
Destarte, a decisão não merece qualquer
censura.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo interno.
Sidney Romano dos Reis
Relator